Tribunal: TJSP
Processo: 1044709-80.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Caráter infringentes dos embargos caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044709-80.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
PAULA SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044709-80.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14.919
2
VOTO No: 14.919
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1044709-80.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL -1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Embargos de Declaração
Ausência dos vícios da omissão,
contradição e obscuridade Caráter infringentes dos embargos
caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos autos -
Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o V.
Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da obreira.
Embargos de declaração opostos com supedâneo no artigo 1022 do
Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 217/222, o qual negou provimento
ao recurso da autora, mantendo o decreto de extinção do processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, relativamente às patologias na
coluna e doenças psiquiátricas alegadas e, de outro lado, no que toca ao quadro de
patologia nos ombros e punhos decretou a improcedência do pedido.
A embargante, com vistas ao prequestionamento, busca o
pronunciamento acerca do reconhecimento ou não do direito ao benefício pretendido,
argumentando que o V. Aresto padece de omissão e contradição. Aduz que V. Acórdão
condutor reconhece a incompetência da Justiça Federal para apreciar o pedido de
benefício acidentário, bem como da Justiça Estadual para apreciar o pedido de benefício
comum, porém em outro tópico mantém a preliminar de coisa julgada, acolhida na primeira
instância, incorrendo em contradição, pois a configuração da coisa julgada pressupõe a
competência de ambos os juízos, em razão da matéria, como se infere do disposto no artigo
503, § 1o, inciso III do CPC. Sustenta, ainda, o embargante, que em sua apelação suscitou a
questão da competência do Juiz estadual, no tocante às ações acidentárias, questão esta não
enfrentada no V.Aresto condutor, incorrendo em omissão. Por fim, requer o acolhimento
dos declaratórios.
É o relatório.
Inexiste omissão ou contradição do julgado, à medida em que este
abordou toda a matéria discutida nos autos.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado as questões controvertidas, por meio da análise de toda a
documentação juntada e de toda a prova então produzida.
Assim, a decisão contém todos os argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044709-80.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14.919
3
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende a embargante, é a rediscussão de matéria já
apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional, como se disse.
Por fim, quanto ao prequestionamento, conforme se tem decidido,
para esta finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, o que não se verifica
na hipótese.
Frise-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Ainda que o intuito precípuo da recorrente seja apenas o de propiciar
o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem
observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de obscuridade,
contradição ou omissão no julgado.
Diante desse quadro, não há como acolher os declaratórios devendo
ser rejeitados.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator